Tribunal: TJES
Processo: 0001275-54.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização de Funcionamento/Fiscalização de Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001275-54.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO PARA 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação Cautelar proposta por Multivix Serra - Empresa de Ensino Pesquisa e Extensão LTDA, julgou improcedentes os pedidos da autora, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O Apelante busca a majoração dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa, considerando o valor atribuído à causa; e (ii) determinar se os honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa são condizentes com os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do CPC permite o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa apenas nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo, o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 10.000,00, o que não pode ser considerado muito baixo, conforme precedente do STJ no Tema nº 1.076 e entendimento reiterado do TJES.

Sendo inaplicável o arbitramento por equidade, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando os critérios como grau de zelo profissional, complexidade da causa, tempo de tramitação e trabalho realizado.

Considerando a tramitação da ação desde 2016, a complexidade do tema discutido e o trabalho exigido dos procuradores, justifica-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, a fim de adequá-los à relevância do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa é inaplicável quando o valor da causa não for considerado muito baixo.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, entre 10% e 20% sobre o valor da causa, observados os critérios do grau de zelo, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

A majoração de honorários sucumbenciais deve observar a proporcionalidade em relação ao trabalho efetivamente realizado e à complexidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema nº 1.076.

TJES, Apelação Cível nº 0017772-42.2019.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 22/11/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0026156-66.2014.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001275-54.2016.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 414/417) por meio da qual o Magistrado da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), nos autos da
Ação Cautelar
, proposta em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora Apelante, por Multivix Serra - Empresa de Ensino Pesquisa e Extensão LTDA, ora Apelada, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Estado/Requerido apelou da sentença objetivando a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Sustenta que foi atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, considerando que a causa não possui expressão econômica, por se tratar de uma pretensão de uma abstenção, isto é, uma obrigação de não fazer, não caberia, em contestação, realizar uma impugnação ao valor a ela atribuído.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº. 1.076, firmou a seguinte tese:

(i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

(ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo.

Assim, nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade.

Ocorre que, na hipótese em julgamento, foi atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - fl. 21, quantia que não pode ser considerada muito baixa. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NÃO CABÍVEL – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É MUITO BAIXO – RECURSO PROVIDO
. 1. O arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido; 2º) quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual. 2.
No caso em análise, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se enquadrando como muito baixo, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve utilizar tal quantia como base de cálculo, não sendo, portanto, aplicável o § 8º, do artigo 85, d
o CPC. 3. Recurso provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0017772-42.2019.8.08.0347, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 85, § 8º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em atenção ao tema 1.076 do STJ: i) “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP). 2. Considerando que o processo foi extinto sem resolução do mérito, não há que se falar em condenação ou proveito econômico, todavia,
o valor da causa de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se revela muito baixo, de modo que deve ser utilizado como base para fixação dos honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0026156-66.2014.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 21/09/2023).

Contudo, embora não seja caso de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, especialmente o tempo de tramitação da ação, ajuizada em 15/010/2016, o nível de complexidade da matéria discutida, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tenho que a verba arbitrada deve ser majorada para patamares mais condizentes com o serviço prestado, motivo pelo qual majoro o percentual fixado na sentença para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso interposto pelo Estado/Requerido para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.